Tribunal: CARF
Processo: 13807.727888/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.727888/2015-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.189 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
KALIL IBRAHIM EL SAIFI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os Conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fabiana Okchstein Kelbert que não conheciam do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por KALIL IBRAHIM EL SAIFI - ME
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante de
sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL promovida pela Derat/SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Cuida-se de manifestação de inconformidade apresentada em 22/10/2015 (fls. 2-3),
combatendo o Ato Declaratório Executivo de fl. 6, do qual foi dada ciência ao
contribuinte em 11/11/2015, por edital.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.727888/2015-82
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.189 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727888/2015-82

Por esse ato administrativo a pessoa jurídica foi excluída do Simples Nacional a partir
de 01/01/2016 com fundamento no art. 17, inciso V da Lei Complementar n. 123/2006,
dada a existência de débitos do Simples Nacional.
O manifestante alega que tem conhecimento dos débitos mas foi incapaz de quitá-los,
motivo pelo qual solicita dilação de prazo para pagamento até 31/12/2016.
A DRJ/Brasília proferiu, então, acórdão que enfatizou a existência do prazo de
trinta dias para a regularização das pendências, contado a partir da ciência da comunicação da
exclusão, previsto no art. 31, § 2o, da Lei Complementar no 123/06. Não tendo sido observado
este prazo, decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que a exclusão revela-se nitidamente inconstitucional e invoca a aplicação da regra da
proporcionalidade no caso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como se vê, a recorrente unicamente a inconstitucionalidade do feito e pede que
se aplique a regra da proporcionalidade, isto é, que se promova uma análise do caso à luz dos
conhecidos parâmetros da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
Nada obstante, os questionamentos acerca da inconstitucionalidade dos comandos
legais que envolveram a exclusão do regime não podem ser apreciados por este colegiado porque
a competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais da atuação
administrativa. Quanto a isto, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II da
Portaria MF no 343/2015 (que aprovou o Regimento Interno do CARF – RICARF) e a Súmula
CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.189 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.727888/2015-82

Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital